Tribunal: TJPA
Processo: 0805086-44.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805086-44.2026.8.14.0000

PACIENTE: LENILTON VICTOR DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. ART. 266, §4º DO RITJPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão proferida que indeferiu pedido de liminar em
Habeas Corpus
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, investigado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121-A, §1º c/c art. 14, II do CP), ou sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
, à luz do art. 266, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 266, §4º do RITJPA veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
.

4. A norma regimental possui aplicação direta e impede o conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de interposição de agravo regimental nessa hipótese, em prestígio à racionalidade procedimental e à natureza precária da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. “Não cabe agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
, nos termos do art. 266, §4º do Regimento Interno do TJPA”. 2. “A vedação regimental impõe o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 266, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC 0821306-54.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto por Lenilton Victor da Silva Pinheiro, por intermédio de seu patrono, em face de decisão proferida que negou pedido de concessão de liminar em
Habeas Corpus
Liberatório (ID 34903358), mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do ora agravante no processo nº 0800287-25.2026.8.14.0010, em que figura como investigado pela prática do crime previsto no art. 121-A, §1º c/c o art. 14, II ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio).

Em razões recursais (ID 35098167), sustenta o agravante que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas relativas à ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, especialmente por suposta reprodução acrítica do parecer ministerial pelo Juízo, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, asseverando que a gravidade abstrata do delito não seria suficiente para justificar a custódia cautelar, sendo imprescindível a demonstração concreta do
periculum libertatis
, o que, segundo defende, não ocorreu no caso concreto.

Argumenta, ademais, que o paciente é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudos médicos acostados, circunstância que evidenciaria a incompatibilidade da custódia cautelar com seu estado de saúde, impondo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II do CPP, ou a aplicação de medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do mesmo diploma legal, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da integridade física e moral do preso.

Sustenta que a decisão agravada, ao postergar a análise da condição clínica do paciente para o mérito do
writ
, teria desconsiderado o
periculum in mora
inverso, expondo-o a risco concreto no ambiente prisional, o que demandaria a concessão imediata da medida liminar.

Defende, por fim, a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a alegada insuficiência de fundamentação quanto à sua inaplicabilidade, reiterando o caráter excepcional da prisão preventiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que seja exercido o juízo de retratação e concedida a liminar pleiteada no
Habeas Corpus
, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O agravo regimental
não comporta conhecimento
, ante o seu descabimento em face da decisão objeto do recurso.

O agravante insurge-se contra minha decisão que negou o pedido liminar da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que decretou e manteve a prisão preventiva de Lenilton Victor da Silva Pinheiro no processo nº 0800287-25.2026.8.14.0010
.

O art. 266, §4º do Regimento Interno deste TJPA estabelece as hipóteses de não cabimento de agravo regimental:

“Art. 266.

Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017).

[...]

§4º.
Não cabe agravo regimental
da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como
em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
” (grifos).

A jurisprudência deste TJPA, em observância ao dispositivo regimental, reafirma a inadmissibilidade do
Agravo

Regimental
em face de decisão que indefere pedido de liminar em
Habeas

Corpus
, conforme a seguir:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em
habeas corpus
, em favor de paciente preso preventivamente. Recurso manejado sob a alegação de nulidade absoluta decorrente da ausência simultânea da defesa e da acusação em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
, e se tal decisão poderia ser revista diante da alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 266, §4º, do RITJPA veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
.

4. Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA confirma a inadmissibilidade do agravo regimental nessa hipótese, mesmo quando fundamentado em alegações de nulidade ou ilegalidade manifesta.

5. Decisão agravada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
. 2. A vedação encontra respaldo expresso no Regimento Interno e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal”. (TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0821306-54.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025). (grifos).

Considerando a norma regimental que estabelece o não cabimento de Agravo Regimental em face de decisão que nega concessão de liminar em
Habeas Corpus
, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Regimental, com fundamento no
art. 266, §4º do Regimento Interno deste TJPA, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Após os trâmites legais e o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos para julgamento do mérito do
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026